Tribunal: TJES
Processo: 0022296-47.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Fiscalização
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022296-47.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO E E SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO JÁ REALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão
lavrado pela
colenda
Quarta Câmara Cível
que,
por unanimidade,

deu
provimento ao recurso de apelação cível interposto
pel
o

Estado do Espírito Santo

a fim de reformar a sentença
objurgada para
julgar improcedente os pedidos formulados pel
a entidade sindical embargante
,
preservando, assim,
a postergação dos reajustes vencimentais dos
servidores públicos substituídos nesta ação,
conforme

imposto pelos
arts. 2º e 3º da Lei Estadual nº 10.470/2015
e
pel
a Lei Complementar Estadual nº 815/2015,
cuja constitucionalidade se reconhece nesta demanda
;
e,
consequentemente, julg
ou
prejudicada a
remessa necessária
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há questão em discussão cinge-se em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão e/ou contradição quanto aos argumentos do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão embargado abordou todas as questões relevantes, não havendo nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente àquela relacionada à constitucionalidade dos arts.
2º e 3º da Lei Estadual nº 10.470/2015
e
d
a Lei Complementar Estadual nº 815/2015
e à
impossibilidade de utilização do precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.013/TO para embasar a pretensão autoral
, visando os presentes embargos de declaração, pela via transversa da suposta necessidade de sanar omissão e contradição, bem como prequestionar expressamente determinados dispositivos constitucionais e legais, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível.

5. A entidade sindical embargante pretende conferir outra interpretação às normas constitucionais e legais que tratam da matéria litigiosa, pois não se conforma com a conclusão que foi adotada no julgamento anterior, entretanto isto não pode ser efetuado na via dos embargos de declaração, que não se prestam para tanto. A comparação entre o caso aqui noticiado e aquele que embasou o precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 1.013/TO já foi efetuada por este colendo órgão fracionário no precedente julgamento da apelação cível, não podendo o sindicato embargante utilizar a via dos aclaratórios para tentar fazer prevalecer a sua interpretação sobre a questão, especialmente por ter sido explicitado os motivos da realização do
distinguishing
e a utilização de outros precedentes, também persuasivos e mais recentes, do Pretório Excelso para embasar a conclusão chegada no acórdão objurgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A rediscussão de mérito não é admissível em Embargos de Declaração. 2. O prequestionamento de normas constitucionais e legais é desnecessário quando estas já foram enfrentadas no julgamento anterior.

Dispositivos relevantes cita
dos
: arts. 5º, incisos XXXVI, 37, inciso XV, 102, § 2º e 169, da CF/88, arts. 489, caput e § 1º, incisos IV e V, e 1.022, inciso II e § único, do CPC/2015, art. 6º, § 2º, da LINDB, e art. 22 da LRF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos
pelo
Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

(SINDIJUDICIARIO/ES)

contra
v. acórdão (
ID
10014913
)
lavrado pela
colenda
Quarta Câmara Cível
que,
por unanimidade,

deu
provimento ao recurso de apelação cível interposto
pel
o

Estado do Espírito Santo

a fim de reformar a sentença
objurgada para
julgar improcedente os pedidos formulados pel
a entidade sindical embargante
,
preservando, assim,
a postergação dos reajustes vencimentais dos
servidores públicos substituídos nesta ação,
conforme

imposto pelos
arts. 2º e 3º da Lei Estadual nº 10.470/2015
e
pel
a Lei Complementar Estadual nº 815/2015,
cuja constitucionalidade se reconhece nesta demanda
;
e,
consequentemente, julg
ou
prejudicada a
remessa necessária
.

Nas razões recursais, alega o sindicato embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria dos vícios da omissão e da contradição (art. 1.022, incisos I e II, do CPC/2015) que necessitariam ser aclarados com a finalidade de prequestionar a matéria (art. 1.025 do CPC/2015, Súmula nº 211 do STJ e Súmula nº 282 do STF), uma vez que não teria enfrentado todos os argumentos que teriam capacidade de modificar a conclusão exposta invocados nas razões (art. 93, inciso IX, da CF/88, e art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015), quais sejam:
i)
deixou de considerar adequadamente a similitude entre os fatos da presente demanda e o precedente vinculante firmado pelo STF na ADI nº 4.013/TO, que reconheceu o direito dos servidores públicos ao recebimento de reajustes salariais cuja implementação foi revogada por lei estadual, violando os princípios da irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido;
ii)
as Leis Estaduais nº 10.470/2015 e Complementar nº 815/2015, ao postergarem os reajustes previstos nas Leis nº 10.278/2014 e Complementar nº 790/2014, resultaram, na prática, na revogação parcial dos direitos adquiridos, pois não houve previsão de retroatividade para assegurar o pagamento dos valores referentes aos anos de 2015 a 2017 e 2016 a 2018;
iii)
incorreu em contradição ao diferenciar indevidamente o caso capixaba do paradigma analisado pelo STF, pois ambos tratariam, em essência, de revogação de direitos remuneratórios já incorporados ao patrimônio jurídico dos servidores;
iv)
não identificou adequadamente a
ratio decidendi
da ADI nº 4.013/TO e não apresentou fundamentação analítica sobre a distinção fática entre os casos, como exigido pelo art. 102, § 2º, da CF/88, e art. 489, § 1º, inciso VI, do CPC/2015;
v)
é obrigatória a observância ao precedente vinculante (arts. 926 e 927 do CPC/2015), pois a decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade possui eficácia erga omnes e efeito vinculante.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida
, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por
não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora
e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela entidade sindical embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente àquela relacionada à constitucionalidade dos arts.
2º e 3º da Lei Estadual nº 10.470/2015
e
d
a Lei Complementar Estadual nº 815/2015
e à
impossibilidade de utilização do precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.013/TO para embasar a pretensão autoral
,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
sanar omissão
e contradição, bem como
prequestionar expressamente
determinados dispositivos constitucionais e legais
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

A matéria devolvia a exame desta instância revisora no precedente recurso de apelação cível cingia-se em aferir a constitucionalidade das mencionadas legislações estaduais que postergaram o pagamento dos reajustes realizados nas tabelas remuneratórias dos servidores públicos do Poder Judiciário Estadual, já que o reconhecimento incidental de sua inconstitucionalidade implicaria no direito dos substituídos nesta demanda receberem as diferenças remuneratórias retroativas.

Antes de realizar o
distinguishing
da presente demanda e a ADI nº 4.013/TO julgada pelo Supremo Tribunal Federal, o voto condutor do acórdão ressaltou que
“
o servidor público não tem direito adquirido à imutabilidade
do regime jurídico e, consequentemente, da forma de cálculo de seus vencimentos, sendo-lhe assegurado, somente, pelo ordenamento constitucional pátrio, a irredutibilidade de vencimentos (art. 37, inciso XV, da CF/88)
, que, no caso, foi devidamente respeitado pela Administração
Estadual
, visto que
a
Lei Estadual nº 10.470/2015
e
a
Lei Complementar Estadual nº 815/2015

somente impuseram que os reenquadramentos nas novas tabelas remuneratórias reajustadas fossem postergados dos anos de 2016 e 2017 para os anos de 2018 e 2019”
, conclusão esta que foi embasada, também, na orientação vinculante firmada pelo Pretório Excelso por meio do Tema Repercussão Geral nº 24
2
.

Em outras palavras, muito embora o acórdão embargado tenha estabelecido a premissa que o
“
servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico-funcional
pertinente à composição dos vencimentos ou à permanência do regime legal de reajuste
remuneratório,
bastando que eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração, não acarretando decesso de caráter pecuniário
(RE nº 593.204 AgR, Relator: Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJ 29/09/2009, STF)”
, a entidade sindical embargante nada dispôs a este respeito nestes aclaratórios, tendo apenas buscado demonstrar que o convencimento formado por este órgão colegiado a respeito da impossibilidade de utilização da
ratio decidendi
utilizada na ADI nº 4.013/TO no presente caso teria sido equivocado, demonstrando indubitavelmente a sua pretensão de rediscutir a matéria nesta via, e não buscar esclarecer eventual omissão ou contradição.

Conforme bem explicitado no voto condutor do acórdão,
“
as legislações impugnadas nesta demanda continuaram resguardando o direito adquirido dos servidores substituídos ao reajustamento de seus vencimentos, que já tinha integrado o seu patrimônio jurídico, mas, diante de uma
notória situação de crise financeira e fiscal vivenciada pelo Poder Judiciário Estadual naquele período
, necessitou ser adiado em 02 (dois) anos para possibilitar a reorganização das contas públicas, antes que o
s
termo
s
previsto
s

na

Lei Estadual nº 10.278/2014
e
n
a
Lei Complementar Estadual nº 790/2014
para
incid
ência dos reajustes dos anos de 2016 e 2017
tivesse
m
sido alcançado
s
,
de forma que não houve irredutibilidade dos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário Estadual, que continuaram enquadrados na mesma tabela remuneratória reajustada em 2015 até o alcance das novas datas estabelecidas para os primeiros dias dos anos de 2018 e 2019”
, situação completamente distinta da examinada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 1.013/TO, na qual o reajuste vencimental concedido anteriormente foi revogado integralmente pela nova legislação estadual, isto é, sem que tenha havido postergação.

A circunstância de as leis estaduais não terem assegurado o pagamento retroativo daqueles reajustes vencimentais em nada altera o convencimento firmado por este órgão fracionário, pois a ADI nº 1.013/TO também não tratou desta questão, tendo apenas reconhecido a inconstitucionalidade da legislação estadual que revogou um direito já incorporado ao patrimônio jurídico dos servidores daquele ente federado, situação que não se assemelha ao caso noticiado nesta demanda.

A entidade sindical busca rediscutir o mérito do que foi decidido no precedente recurso de apelação cível ao tentar demonstrar que teria havido uma revogação parcial dos reajustes vencimentais concedidos aos servidores substituídos, e não uma mera postergação da implementação daquela benesse, entretanto, além desta pretensão não comportar acolhimento, uma vez que o direito ao reajustamento em 02 (dois) anos consecutivos – 2016 e 2017 – permaneceu sendo assegurado, somente tendo sido postergado para os anos subsequentes – 2018 e 2019 –, não teria o condão de possibilitar a utilização do que foi decidido na ADI nº 1.013/TO de forma vinculante nesta demanda (art. 102, § 2º, da CF/88, e arts. 489, § 1º, inciso VI, 926 e 927, do CPC/2015), na medida em que a postergação de reajuste vencimental não foi objeto de deliberação pelo Supremo Tribunal Federal naquela ação constitucional.

No escopo de evitar qualquer dúvida, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão embargado que explicitou o porque do
distinguishing
em relação ao que foi decidido na ADI nº 1.013/TO, vejamos:

Não desconheço que a pretensão sindical foi movida com base no julgamento da ADI nº 4.013 pelo Supremo Tribunal Federal, no qual foi declarada a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 1.866/2007 e do art. 2º da Lei nº 1.868/2007, ambas do Estado do Tocantins, que tinham revogado o reajuste de 25% (vinte e cinco por cento) concedido aos servidores do Poder Executivo local pela Lei tocantinense nº 1.855/2007, o qual seria incorporado ao patrimônio dos servidores com eficácia financeira para janeiro de 2008.

Acontece que, além daquele julgamento pelo Pretório Excelso (ADI nº 4.013/TO) envolver legislação estadual que
revogou (retirou)
o aumento anteriormente concedido aos servidores públicos antes de sua efetiva implementação e, consequente, repercussão vencimental,
o que não se assemelha ao caso noticiado nesta demanda
que trata apenas de legislações estaduais que
adiaram
os reajustamentos vencimentais previstos, sem, todavia, os excluir, o atento exame da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal revela a adoção de orientação no sentido da
constitucionalidade de legislações que adotaram políticas de austeridade dos gastos públicos diante de situações de crise econômica, financeira e fiscal
, como é a hipótese das leis aqui questionadas, as quais postergaram os reajustes salariais de 2016 e 2017, para 2018 e 2019, respectivamente, num contexto de grave crise econômica, no qual o Estado do Espírito Santo, assim como diversos outros entes federativos, enfrentava dificuldades financeiras que justificaram a adoção de medidas emergenciais voltadas à preservação do equilíbrio fiscal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem sido firme em reconhecer a possibilidade de o Estado, em situações de excepcionalidade, como crises econômicas, adotar medidas que possam impactar direitos de servidores, desde que em observância aos princípios constitucionais e aos direitos fundamentais, como a razoabilidade, a proporcionalidade, o interesse público, a irredutibilidade vencimental e o direito adquirido. O Pretório Excelso, inclusive, em diversas ocasiões, já declarou a constitucionalidade de leis que, em razão de restrições fiscais, adiaram ou suspenderam a concessão de reajustes a servidores públicos, entendendo que tais medidas, quando devidamente justificadas, são compatíveis com a ordem constitucional, o que afasta a incidência do Tema Repetitivo nº 1.075 do Superior Tribunal de Justiça, que, aliás, foi editado para tratar do processo de progressão funcional dos servidores, e não sobre reajustes salariais, vejamos:

(...).

De maneira mais específica, muito embora tenha reconhecido a prejudicialidade do exame da constitucionalidade dos arts. 2º e 3º da Lei Estadual nº 10.470/2015 e da Lei Complementar Estadual nº 815/2015, uma vez que já havia implementado seus efeitos, o
Supremo Tribunal Federal
, ao julgar a
ADI nº 5.606/ES
, declarou a constitucionalidade dos outros dispositivos daquelas legislações estaduais que determinaram a suspensão dos efeitos financeiros das progressões funcionais obtidas pelos servidores do Poder Judiciário capixaba,
cuja
ratio decidendi
pode ser perfeitamente adotada como fundamento para julgar improcedente a pretensão sindical nesta demanda, até porque a tese fixada naquele julgamento pelo Pretório Excelso afasta expressamente o precedente vinculante estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.075
e, consequentemente, as exceções dispostas no art. 22, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 101/200 (LRF)
, vejamos:

(...).

Não fosse o bastante, além de a crise econômica, financeira e fiscal, experimentada pelo Poder Judiciário Estadual e pelo Estado do Espírito Santo no período de edição das legislações impugnadas ser notório, tanto que foi mencionada na própria ementa da ADI nº 5.606/ES pelo Supremo Tribunal Federal (item 5)
3
, o que, por si só, justificaria a modificação das projeções orçamentárias e fiscais que embasaram a edição das leis estaduais que promoveram os reajustes nas tabelas remuneratórias dos servidores substituídos, o Pretório Excelso possui firme entendimento no sentido que ao Poder Judiciário é vedado analisar o mérito dos motivos pelos quais o Chefe de Poder entendeu pertinente postergar a data de implementação do aumento vencimental dos servidores, por se tratar de discricionariedade administrativa que envolve a implementação de políticas públicas decorrentes das disponibilidades financeiras e orçamentárias.

Portanto, o adiamento dos reajustes vencimentais dos servidores substituídos, conforme estabelecido nas normas questionadas, encontra-se plenamente justificado pela realidade financeira e fiscal vivenciada pelo Estado à época, configurando medida legislativa que prestigia a responsabilidade fiscal, sem que afronte o direito adquirido e a irredutibilidade remuneratório dos servidores do Poder Judiciário Estadual, motivo pelo qual
deve ser
reformada
a sentença objurgada para julgar improcedente a pretensão sindical de cobrança
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015, na medida em que não se mostra viável a declaração incidental de inconstitucionalidade dos arts. 2º e 3º da Lei Estadual nº 10.470/2015 e da Lei Complementar Estadual nº 815/2015.

Portanto, não se verifica omissão porquanto o voto condutor do acórdão aponta de forma clara e precisa as razões pelas quais se entendeu que o precedente invocado (ADI n. 4.013/TO) não se amolda específico caso tratado nestes autos, explicitando ser ele um caso isolado e já superado por outro precedente mais recente do Supremo Tribunal Federal, qual seja, a ADI nº 6.196/MS. Da mesma forma, não existe contradição quando o acórdão embargado adotou fundamentos e premissas contrários aos interesses do sindicato embargante, como é o caso dos autos, pois os vícios indicados nestes aclaratórios representam senão o próprio mérito da irresignação.

É inegável, portanto, que o sindicato embargante utiliza a presente via dos aclaratórios para inadvertidamente tentar rediscutir o mérito do precedente recurso de apelação cível, já que
reproduz a
s
mesma
s
tese
s
que fo
ram
aventava
s
nas
contrar
razões do apelo
e busca demonstrar que teria havido uma indevida valoração das
teses
por este órgão colegiado, sendo que as
normas
e
argumentos

invocados
já foram devidamente interpretad
o
s e examinad
o
s
,
impossibilitando sua revisão
nesta via eleita
, tendo em vista inexistir vícios a serem sanados.

A entidade sindical embargante pretende conferir outra interpretação às normas constitucionais e legais que tratam da matéria litigiosa, pois não se conforma com a conclusão que foi adotada no julgamento anterior, entretanto isto não pode ser efetuado na via dos embargos de declaração, que não se prestam para tanto. A comparação entre o caso aqui noticiado e aquele que embasou o precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 1.013/TO já foi efetuada por este colendo órgão fracionário no precedente julgamento da apelação cível, não podendo o sindicato embargante utilizar a via dos aclaratórios para tentar fazer prevalecer a sua interpretação sobre a questão, especialmente por ter sido explicitado os motivos da realização do
distinguishing
e a utilização de outros precedentes, também persuasivos e mais recentes, do Pretório Excelso para embasar a conclusão chegada no acórdão objurgado.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto, principalmente quando todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas contrarrazões recursais já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente (arts. 5º, incisos XXXVI, 37, inciso XV, 102, § 2º e 169, da CF/88, arts. 489, caput e § 1º, incisos IV e V, e 1.022, inciso II e § único, do CPC/2015, art. 6º, § 2º, da LINDB, e art. 22 da LRF).

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e
a eles nego
provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2
Tema Repercussão Geral nº 24 do STF – Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.

3
5. Razoabilidade da medida legislativa. A razoabilidade passou a expressar um conceito material de justiça, de não arbítrio ou capricho, de forma a conferir maior racionalidade e justificação dos atos do Poder Público. O Estado do Espírito Santo editou o ato normativo ora impugnado em contexto de grave crise fiscal, com o objetivo de adequar seus gastos com pessoal aos limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000. Medida legislativa que prestigia a responsabilidade fiscal. (ADI 5606, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2022, STF).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0022296-47.2020.8.08.0024

EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDIJUDICIÁRIO/ES

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, em Sessão pretérita pedi vista dos autos para melhor exame dos Embargos de Declaração opostos pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (SINDIJUDICIÁRIO/ES) em face do Acórdão (id 10014913) assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. POSTERGAÇÃO DE REAJUSTES REMUNERATÓRIOS DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS ESTADUAIS Nº 10.470/2015 E COMPLEMENTAR Nº 815/2015. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou o ente estatal ao pagamento de diferenças remuneratórias aos servidores do Poder Judiciário, representados pelo SINDIJUDICIÁRIO, decorrentes da postergação dos reajustes previstos para 2016 e 2017 para os anos de 2018 e 2019. O Estado defende a constitucionalidade das leis estaduais que adiaram os reajustes, sob o fundamento de crise financeira e o princípio da reserva do possível. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as Leis Estaduais nº 10.470/2015 e Complementar nº 815/2015, que postergaram os reajustes, violam a irredutibilidade de vencimentos, o direito adquirido e a segurança jurídica dos servidores; (ii) estabelecer se a justificativa de crise financeira do Estado autoriza a postergação dos reajustes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O regime estatutário dos servidores públicos permite a alteração unilateral de suas condições pela Administração Pública, desde que não haja redução nominal dos vencimentos, conforme garantido pela Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal já firmou a orientação vinculante, por meio do Tema Repercussão Geral nº 24 do STF, no sentido que “Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos”. 4. Não houve revogação ou redução do valor dos reajustes previstos para os servidores substituídos em relação aos anos de 2016 e 2017 pela Lei Estadual nº 10.278/2014 e Lei Complementar Estadual nº 790/2014, uma vez que a Lei Estadual nº 10.470/2015 e a Lei Complementar Estadual nº 815/2015 apenas prorrogaram o termo estabelecido para a implementação daqueles reajustes nas tabelas remuneratórias dos servidores para os anos de 2018 e 2019 objetivando o reequilíbrio econômico, financeiro e fiscal, do Poder Judiciário Estadual e do próprio Estado do Espírito Santo naquele período, de modo que as legislações estaduais contestadas nesta demanda foram editadas anteriormente à incidência dos reajustamentos previstos, preservando-se o valor nominal da remuneração dos servidores substituídos, impossibilitando o acolhimento da pretensão sindical de violação à irredutibilidade vencimental e ao direito adquirido. 5. O precedente vinculante oriundo do Pretório Excelso citado como paradigmático pela entidade sindical (ADI nº 4.013/TO), além de envolver legislação estadual que revogou (retirou) o aumento anteriormente concedido aos servidores públicos antes de sua efetiva implementação e, consequente, repercussão vencimental, o que não se assemelha ao caso noticiado nesta demanda que trata apenas de legislações estaduais que adiaram os reajustamentos vencimentais previstos, sem, todavia, os excluir, não se amolda a orientação mais atualizada da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual orienta no sentido da constitucionalidade de legislações que adotaram políticas de austeridade dos gastos públicos diante de situações de crise econômica, financeira e fiscal, como é a hipótese das leis aqui questionadas, as quais postergaram os reajustes salariais de 2016 e 2017, para 2018 e 2019, respectivamente, num contexto de grave crise econômica, no qual o Estado do Espírito Santo, assim como diversos outros entes federativos, enfrentava dificuldades financeiras que justificaram a adoção de medidas emergenciais voltadas à preservação do equilíbrio fiscal. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a postergação de benefícios salariais de servidores públicos em situações de crise financeira, desde que preservados direitos fundamentais, como a irredutibilidade remuneratória. 7. O reconhecimento da constitucionalidade das leis estaduais decorre da necessidade de ajuste às condições fiscais do Estado, amparado no princípio da responsabilidade fiscal e da reserva do possível. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido para reformar a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão sindical. (Apelação / Remessa Necessária n.º 0022296-47.2020.8.08.0024, Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado pela Quarta Câmara Cível em 23.09.2024).

Nas razões de seu recurso (id 10361317) o ora Embargante aduziu que o Acórdão recorrido contém vícios de omissão e contradição, os quais foram devidamente descritos pela eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, em Sessão pretérita, ocasião em que negou provimento ao recurso por entender, dentre outros substanciosos fundamentos, que a:

“(...) entidade sindical embargante pretende conferir outra interpretação às normas constitucionais e legais que tratam da matéria litigiosa, pois não se conforma com a conclusão que foi adotada no julgamento anterior, entretanto isto não pode ser efetuado na via dos embargos de declaração, que não se prestam para tanto. A comparação entre o caso aqui noticiado e aquele que embasou o precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 1.013/TO já foi efetuada por este colendo órgão fracionário no precedente julgamento da apelação cível, não podendo o sindicato embargante utilizar a via dos aclaratórios para tentar fazer prevalecer a sua interpretação sobre a questão, especialmente por ter sido explicitado os motivos da realização do distinguishing e a utilização de outros precedentes, também persuasivos e mais recentes, do Pretório Excelso para embasar a conclusão chegada no acórdão objurgado.”

Pedi vista dos autos em razão das inúmeras alegações deduzidas pela Embargante, todavia minha conclusão é idêntica à externada pela eminente Relatora, isto é, a pretensão recursal,
data maxima venia
, não é propriamente corrigir vícios do julgado, mas, sim, impugnar a interpretação conferida por esta Câmara Julgadora à lide que lhe fora submetida, pretensão esta inviável de ser obtida por meio dos Embargos de Declaração.

Do exposto, ao tempo em que acompanho a eminente Relatora, nego provimento ao recurso.

É como voto.